Tribunal: STF
Processo: ARE 1101916
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA. NECESSIDADE DO AGRAVADO COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A decisão agravada foi proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.